Tribunal: TJDFT
Processo: 0735967-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por ROBINSON NOGUEIRA BARROSO PAIS (agravante/exequente) em face da decisão proferida (ID 244940715, dos autos de origem), nos autos da ação de cumprimento de sentença de ações coletivas, no 0705373-71.2025.8.07.0018, proposta em face de DISTRITO FEDERAL (agravado/executado), na qual o magistrado a quo homologou o valor trazido pelo auto e rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, porém condicionou o levantamento de quaisquer valores pelo exequente e o pagamento de eventual precatório ao prévio trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. A agravante/exequente, em suas razões recursais (ID 75536058), sustenta, em síntese, que se trata de ação de Cumprimento Individual de Sentença Coletiva, cujo processo originário de no 0032335-90.2016.8.07.0018 reconheceu o direito dos Agentes Administrativos da Secretaria de Educação às eventuais diferenças decorrentes da ausência do pagamento da 3a parcela do reajuste previsto na Lei Distrital no 5.106/13. Alega que, após o recebimento da ação e impugnação às Contrarrazões apresentadas pela ré, o Juízo a quo negou a suspensão da ação em razão ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.000, porém condicionou o levantamento dos valores até o seu trânsito em julgado. Argumenta que foi amplamente reconhecido por este Tribunal que a negativa do pedido liminar na ação rescisória, somada ao parecer contrário da Promotoria, reforça a ausência de plausibilidade para qualquer suspensão ou restrição do cumprimento da sentença coletiva, sendo que essa orientação reforça os fundamentos do presente Agravo de Instrumento, pois a decisão agravada, embora tenha negado a suspensão, impôs condição com os mesmos efeitos da suspensão, o que contraria frontalmente o disposto no art. 969 do CPC, além de subverter o direito à efetividade da tutela jurisdicional (art. 4o do CPC). Defende que, ao condicionar a expedição ou levantamento de requisitórios de pagamento ao trânsito em julgado da ação rescisória, o Juízo de primeiro grau acabou concedendo, por via transversa, o efeito suspensivo que foi negado na decisão acima transcrita, em nítida usurpação da competência do relator da ação desconstitutiva, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico. Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja levantada a suspensão do processo original, e que o Juízo a quo se abstenha de condicionar o levantamento de valores ao trânsito em julgado da Ação Rescisória ou ou qualquer outro ato processual vinculado àquele processo, e dê continuidade ao trâmite natural e, no mérito, que seja dado provimento ao agravo de instrumento para que seja confirmada a tutela liminar. Sem preparo, pois litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. Por meio da decisão de ID 75574381, indeferi o pedido liminar. Em contrarrazões (ID 77536032), o ente distrital requer, subsidiariamente, com base no artigo 313, V, "a", do CPC, a suspensão do julgamento do presente recurso até o trânsito em julgado da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. É o relatório do necessário. DECIDO. O artigo 313, inciso V, alínea "a", do Código de Processo Civil, estabelece que o processo será suspenso "quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa, ou da declaração da existência ou inexistência da relação jurídica, que constitua o objeto principal de outro processo pendente". A norma visa evitar decisões contraditórias e assegurar a harmonia do sistema jurisdicional, permitindo que questões prejudiciais sejam adequadamente resolvidas antes do julgamento da causa dependente. Dessa forma, a suspensão do processo é medida que se justifica quando há relação de prejudicialidade entre as demandas, ou seja, quando o resultado de uma ação pode influenciar diretamente no julgamento de outra. No caso, é certo que o resultado da ação rescisória poderá impactar significativamente na análise do mérito do presente agravo de instrumento, uma vez que eventual procedência da rescisória poderá tornar sem objeto a discussão travada neste recurso. Assim, tendo em vista o julgamento da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, ainda pendente de trânsito em julgado, que desconstituiu o título objeto do presente recurso, mister a suspensão do julgamento do agravo de instrumento, do mesmo modo que a houve a suspensão do cumprimento de sentença na origem, nos termos da decisão de ID 250888909. Ante o exposto, ACOLHO o pedido formulado pelo ente distrital em suas contrarrazões e, com fundamento no artigo 313, inciso V, alínea "a", do Código de Processo Civil, determino a suspensão do curso do presente agravo de instrumento até o trânsito em julgado da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. Publique-se. Intime-se. Desembargador FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator